Tribunal: TJSP
Processo: 2266318-20.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença – Juros de mora e correção monetária – Pretensão da aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07 – Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e aplicabilidade para os juros de mora – Entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença – Juros de mora e correção monetária – Pretensão da aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07 – Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e aplicabilidade para os juros de mora – Entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) – Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266318-20.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IPESP -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
CECILIA
ROMA,
ANA
LUCIA
DE
ALMEIDA
PELLEGRINI
PEÇANHA,
APARECIDA MYRIAM BARBOSA, AUREA ALTAIR DE SOUZA FREIRE, AYLZA
YONNE FARO VIDAL, CELIA THEREZINHA V VENDRAMINI, DOLZOMAR
SINIBALDI AZADINHO, HEDINA BENTO COSTA AGRELLI, IGNES DE LOURDES
PAES, MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO, MARIA DA PENHA
VILLELA HAUY, MARIA JOSE PAES, MARIA LUCIA FRAGA MERCADANTE,
MARIA MAURA GONÇALVES LOPES, MARILENA SIMON MACEDO SIVIERO,
MARY NICE BARBOSA, NABIHA HOMSI MALAGOLI, NERCIDES M DE
OLIVEIRA BONADIO, ROLANDO PICCOLO, SARAH NELLA BEGOSI SCALET,
VERA LUCIA A T DE MELLO DIAS, ZORAIDE SUNDFEID, ZORAIDE
THEREZINHA M ROSSIM, EVELY FERREIRA DE MOURA, JOSE BENEDITO VAZ,
IVONE DE OLIVEIRA NUNES, JOAO LUIZ GONZAGA PEÇANHA, MARY
CRISEIDE DE BARROS GENTIL, ENRICO PELLEGRINI PEÇANHA, MARCELA
PELLEGRINI PEÇANHA, JOAO LUIZ GONZAGA PECANHA, MARGARIDA
CHISTE BRANDÃO, MARIA AIMEE DE CAMPOS SAMPAIO e MARY CRISEIDE
DE BARROS GENTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266318-20.2018.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2266318-20.2018.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGTE.: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
AGDO(S).: CECILIA ROMA E OUTROS.
JUIZ PROLATOR: DANIELLE GALHANO PEREIRA DA SILVA.
VOTO No .35.798
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento
de sentença – Juros de mora e correção monetária – Pretensão da
aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que
deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07 –
Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e
aplicabilidade para os juros de mora – Entendimento do Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no
810) – Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão de fl. 151/152 que, em cumprimento
de sentença em face da Fazenda Pública, desacolheu a impugnação proposta pela agravante.
Sustenta, em síntese, a parte agravante que a correção
monetária e a taxa de juros deveriam ser as fixadas pela Lei no 11.960/09.
Pleiteia o provimento do recurso.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo (fls.
412/413).
Contraminuta às fls. 415/423
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266318-20.2018.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
No tocante aos índices de juros de mora e correção
monetária, esta Colenda Sexta Câmara de Direito Público vinha adotando posição no sentido de
dar aplicabilidade à Lei no. 11.960/09 (que deu nova redação ao 1°.-F, da Lei n°. 9.494/97) , ao
menos, até a decisão da Repercussão Geral no. 810 (RE no. 870.947).
Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
20.09.17, julgou o mérito do RE 870.947/SE (Tema no. 810) com repercussão geral e decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto
do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art.
20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifos nossos).
Assim, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária pela TR
para condenações impostas à Fazenda Pública foi julgado inconstitucional e o índice que deve ser
aplicado é o IPCA-E, na fase de execução ou para as ações em que ainda não foi expedido o
precatório.
Isso porque, conforme entendimento assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça, as normas disciplinadoras de juros e correção monetária possuem
natureza eminentemente processual, devendo ser, obrigatoriamente, aplicáveis aos processos em
curso à luz do princípio tempus regit actum.
Já quanto aos juros de mora para as ações de relação
jurídica não-tributária, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266318-20.2018.8.26.0000 -Voto no
4
11.960/09 foi julgado constitucional e, portanto, continua válida a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Ademais, cumpre destacar que no dia 03.10.19, o Pleno
do Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração opostos e não modulou os efeitos
da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Por fim, já é entendimento pacifico de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas prequestionadas todas as matérias e
disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo majorando
em 1% os honorários que serão fixados pelo juízo singular no momento da sentença seguindo os
moldes preconizados no art. 85 do CPC/15.
LEME DE CAMPOS
RELATOR